Tribunal: TJDFT
Processo: 0729140-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729140-34.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: FABIO PINHEIRO D E S P A C H O A r. sentença recorrida indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, c/c 330, IV, e 485, I, todos do CPC/15 (ID 37349572). O decisum teve por fundamento o não cumprimento da determinação de emenda à inicial para apresentação da peça correspondente à conversão da ação de busca e apreensão em execução e, em especial, para indicação de endereço para citação do Réu, “uma vez que o apresentado em petição de ID111020311 já fora diligenciado sem êxito em ID102423387. Prazo: 15 (quinze) dias.” (ID 37349569). Ocorre que a Apelação interposta pelo Exequente (ID 37349574), aparentemente, não impugnou especificamente o aludido fundamento, restringindo-se a alegar a inexistência de renúncia ao crédito pelo credor e a não configuração de abandono da causa. O Apelante ressaltou, ainda, não ter havido intimação pessoal da parte, ou de seu procurador, para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, em suposto desrespeito ao art. 485, III e §1o, do CPC/15. Assim, em cumprimento ao disposto nos arts. 9o e 10 do CPC/15, intime-se o Apelante para que se manifeste a respeito da possível violação ao princípio da dialeticidade. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator